Tribunal: TJES
Processo: 0000201-67.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000201-67.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI SANSAO FERREIRA registrado(a) civilmente como RAI SANSAO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000201-67.2023.8.08.0040

APELANTE: RAI SANSAO FERREIRA, GILCIANE SANTOS ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A, JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
APELO DE GILCIANE.
PO
RTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
(ART. 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.
APELO DE RAÍ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIDO. PENA REDUZIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
APELO DE GILCIANE.
O
conjunto probatório demonstra que a apelante ocultou a arma para evitar que fosse apreendida pelas autoridades, o que configura a conduta típica de porte ilegal de arma, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Assim, afasta-se a tese defensiva e mantém-se a condenação.

2. APELO DE RAÍ.
A)
A sentença de 1º grau negou a aplicação do tráfico privilegiado com base
em fundamento equivocado,
mas o recurso corrige o erro material, considerando a real quantidade de entorpecentes apreendida e a primariedade do réu. Não há provas de que Raí se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, preenchendo os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, concede-se a minorante do tráfico privilegiado e ajusta-se a pena.
B)
O regime inicial de cumprimento de pena de Raí
foi
alterado para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme previsto no art. 44 do Código Penal.

3. Quanto à isenção de custas, mantém-se a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre eventual concessão da gratuidade da justiça.

4. Recurso de Gilciane Santos Almeida improvido. Recurso de Raí Sansão Ferreira parcialmente provido para reconhecer o tráfico privilegiado, reduzir a pena e substituir a privativa de liberdade por restritiva de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de RAÍ SANSÃO FERREIRA, e negar provimento ao recurso de GILCIANE SANTOS ALMEIDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000201-67.2023.8.08.0040

APELANTE: RAI SANSAO FERREIRA, GILCIANE SANTOS ALMEIDA

Advogados do(a) APELANTE: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A, JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A
Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O:

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

GILCIANE SANTOS ALMEIDA E RAÍ SANSÃO FERREIRA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da Vara
Única de
Pinheiros

(Id.
9219901
)
,
por meio da qual
o
s
apela
nte
s

fo
ra
m
condenado
s

pela prática do
s

seguintes
crime
s
e respectivas

pena
s
:

1)
GILCIANE SANTOS ALMEIDA
:

artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena
0
2
(
dois
) ano
s
e 1
0
(dez) dias-multa, em regime inicial
aberto
, substituída por duas restritivas de direitos;

2)
RAÍ SANSÃO FERREIRA
:
artigos 33, da Lei 11.343/06 e artigo 12, da Lei 10.826/03,
à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicial
semia
berto
.

Nas
suas
razões

recursais
(
Id.
9219908
)
,
a
apelante

GILCIANE
requer
sua absolvição,
por atipicidade de sua conduta
.

J
á o apelante RAÍ, em suas razões recursais (Id.
9219925
), pugna: 1) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado; 2) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 3) pelo redimensionamento da pena de multa; e 4) pela concessão da gratuidade da justiça e isenção de custas.

C
ontrarrazões
do Ministério Público

(
Id. 6218137
)
,
em que se
pugna pelo
des
provimento do
s
recurso
s
.
No mesmo sentido, o
Parecer
m
inisterial (Id.
10123503
)
.

P
ois bem.

Emerge da Denúncia que,
n
o dia 19 de maio de 2023, por volta das 16h19min., durante diligências no bairro Domiciano,
em Pinheiros, militares
avistaram Gilciane dispensando,
em um terreno,
uma
arma municiada e,
ao ser abordada, informou que pertencia a seu marido
Raí
. Ato contínuo,
se deslocaram ao bar de
Raí,
que
confessou a propriedade da garrucha e que teria pedido a denunciada para dispens
á-la
. Em busca pessoal realizada,
com ele fo
ram

encontrad
as, ainda,
22 pedras de crack,
bem como no balcão do bar localizado um remédio de nome Mepiadre 100 e quantia em dinheiro fracionada em notas reduzidas
.

Relata-se, ainda, que Raí teria imputado a propriedade da droga a Roberto Carlos Barreto de Souza, justificando que apenas guarda
va
a droga. Em diligência na residência de Roberto fo
ra
apreendida uma balança de precisão, material para embalo de drogas e um celular.

Devidamente processado
s
,
o denunciado Roberto Carlos foi absolvido, o réu Raí Sansão foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e posse de arma, e a ré Gilciane Santos pelo crime de porte de arma de fogo, tendo estes últimos interposto
os presentes apelos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1) DO CRIME DO ARTIGO 14 DA Lei nº 10.826/03 – APELANTE GILCIANE

No caso vertente, quanto ao crime de porte de arma de fogo imputado à apelante Gilciane, a
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (link Id. 9219884, pp. 27/32), pelo Auto de Apreensão (link Id. 9219884, pp. 15), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (link Id. 9219884, pp. 40), e Laudo Pericial definitivo ((link Id. 9219884, pp. 166/171).

A Defesa
sustenta a

atipicidade da conduta
da ré
, eis que o tipo penal não descreve a ação de “jogar arma fora” ou “dispensar arma de fogo”
.

Contudo,
a prova oral colhida
nos autos

é suficiente para imput
á-la a materialidade e
a autoria
referentes à
conduta típica de ocultar arma de fogo
.

Nesse sentido, ressalto que o
Policial Miliar
Lucas
Queiroz Meneses,

em
audiência de instrução e julgamento (mídia anexa
1
)
,
declarou que receberam informação de que Gilciane teria dispensado a arma no terreno aos fundos da casa do vizinho. Assim, se deslocou ao local, pulou o muro e localizou a arma, tendo ela confessado que dispensou a arma que pertencia a seu esposo.

O Policial Militar Vinícius Venturim da Silva, na esfera policial (link Id. 9219884, pp. 08/10), afirmou que outros agentes visualizaram uma mulher grávida dispensar um objeto similar a uma arma de fogo em direção ao quintal do vizinho, motivando o acionamento de outra equipe, que identificou a apelante e localizou a arma.

O réu Raí, em seu interrogatório judicial, declarou que quando viu a polícia se aproximando da região, enviou mensagem à sua esposa para que dispensasse a arma, de sua propriedade e que guardava em sua residência, no terreno vizinho, pretendendo evitar que ela fosse presa.

A ré Gilciane, em contraditório judicial, confessou que estava em casa, quando recebeu uma mensagem de Raí, pedindo que dispensasse a arma para evitar que fosse encontrada pelos militares que estavam na região. Assim, jogou-a no terreno do vizinho e, um pouco depois, a polícia chegou em sua residência. Ademais, confessa que tinha conhecimento que a arma ficava em sua residência, junto com a munição, guardada em uma gaveta.

Com efeito, embora a apelante alegue que não praticou nenhuma das condutas típicas do tipo penal, uma vez que apenas teria “jogado fora” ou “dispensado” a arma de fogo, as provas dos autos apontam que praticou conduta que inegavelmente se amolda ao crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, pois sua conduta consistiu em ocultar a arma de fogo, apreendida no terreno vizinho ao de sua residência, pretendendo evitar que fosse localizada, dando ensejo à sua prisão e de seu esposo.

Desta forma, observo que a prova oral produzia em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, motivo pelo qual
afasto a tese absolutória,
mantendo sua condenação intacta
.

2) DO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11343/06 –
APELANTE RAÍ

A par de não ser objeto da irresignação recursal do apelante Raí, a

materialidade
do crime
de tráfico de drogas
resta configurada diante do
Auto de Apreensão (
link Id. 9219884, pp. 15
)

e
Laudo Toxicológico
(
id. 9219886
)
.
A autoria, por sua vez, também está comprovada diante do depoimento dos policiais, da própria confissão
inquisitorial
do apelante
e do interrogatório da corré Gilciane
.

Em suas
razões recursais, o apelante Raí (Id. 9219925) não questiona sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
de
posse de arma de fogo, l
imita
ndo
sua
pretensão
à

reforma da
dosimetria
quanto a
o crime de tráfico
,
com
o
reconhecimento do tráfico privilegiado e
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Primeiramente, n
o que se refere à concessão da benesse do tráfico privilegiado, verifica-se que o juízo sentenciante
a
negou aduzindo que

“as provas do caderno processual não corroboram a alegação de que o réu não se dedicava a atividades criminosas, especialmente pelo tempo de prática da conduta criminosa e pela quantidade de droga apreendida, isto é, 63 buchas de substância análoga a maconha, 04 tiras de substância análoga a maconha, 01 pino de cocaína e a quantia de R$ 2.261,20 em espécie, o que justifica, por si só, a fixação do regime prisional mais gravoso, obstando, portanto, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ”
.

De pronto, identifico incoerência do fundamento sentencial com o objeto dos autos, uma vez que houve a apreensão com Raí de apenas 22 (vinte e duas) pedras de crack.

Ademais, ressalto que não há nos autos nenhum elemento probatório que permita identificar que o apelante, além do fato pelo qual está sendo processado, tenha outro envolvimento com o mundo do crime.

Isso porque, consoante a c
ertidão
juntada nos autos
(link Id. 9219884, pp. 84), inexistem processos em seu desfavor,
bem como o PM Lucas
Queiroz Meneses
, em juízo, afirmou não ter
conhecimento do envolvimento de réu com o tráfico de drogas naquele município.

Desse modo,
considerando a reduzida quantidade de droga apreendida,
sendo
ele
primário e portador de bons antecedentes, e não havendo provas de que integra organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, é imperioso que a benesse seja concedida.

Portanto, procedo ao reexame da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a par de reconhecida a atenuante da menoridade e da confissão, a pena foi mantida, considerando a limitação da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, inserida a minorante do artigo 33, § 4º, da referida lei, promovo a modulação da fração redutora para 1/2 (metade), em razão de ter sido encontrada, além dos entorpecentes, quantia em dinheiro em espécie,
fracionada em pequenas notas, bem como porque o réu era dono de um bar, local de grande circulação de pessoas, o que facilitava a venda dos entorpecentes
. Desse modo, a pena definitiva do apelante
Raí para o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
será
02

(dois) anos e 0
6

(
seis
) meses de reclusão,
somada à
pena de 1 (um) ano de detenção pelo crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/03,
e um total de
26
0

(duzentos e sessenta) dias-multa
.

Fix
o o
regime inicial
aberto
, na forma do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Ademais, atendidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituto as penas corpóreas por duas restritivas de direitos, que deverão ser delimitadas pelo Juízo da Execução.

Por derradeiro,
quanto à pretensão de
isenção de pagamento das custas processuais
e da multa
,
ressalto que
a
condenação ao pagamento de custas é
disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal),
de modo que a
hipossuficiência do condenado
pode eventualmente
autoriz
ar

apenas
a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita

(e não a isenção).
Mesmo assim
, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

N
o que se refere à atuação do advogado dativo
da ré Gilciane
, Dr.
Allan Chrystian
Neves Gomes
(OAB/ES:
24.579
), à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a
inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado Dr. Allan Chrystian Neves Gomes (OAB/ES: 24.579), realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta

reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
GILCIANE SANTOS ALMEIDA
; e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso
de RAÍ SANSÃO FERREIRA
para reduzir a pena do apelante
e fixá-la definitivamente em
02

(dois) anos e 0
6

(
seis
) meses de reclusão,
1 (um) ano de detenção
e
26
0

(duzentos e sessenta) dias-multa
,
em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

É como voto.

Caso este voto seja vencedor, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do apelante RAÍ SANSÃO FERREIRA
e encaminhe-se cópia do julgamento ao Juízo da Execução, a fim de proceder as devidas adequações na respectiva Guia.

1
<
https://drive.google.com/drive/folders/1CBTSXlOCIvth9jSngT2Z_UgTrLkT4DjD
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)